Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL DIVERSO DAQUELE QUE GEROU A DIVIDA CONDOMINIAL. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL A TERCEIROS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR SOBRE O IMÓVEL. REVOGAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese se tratar de dívida condominial, se o imóvel sobre o qual busca a Exeqüente a manutenção da penhora revogada pelo Juízo a quo diz respeito a unidade imobiliária diversa daquela indicada na Sentença como vinculada ao débito, resulta sem êxito a tese recursal, que invoca a natureza propter rem da obrigação.
2. Ainda que inicialmente tenha sido deferida a penhora de direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel, considerando que se trata de imóvel diverso daquele que gerou as parcelas condominiais executadas, e tendo em vista a situação embaraçada do bem, inclusive objeto de ação judicial para transferência a terceiros, confirma-se a Decisão agravada que revogou a penhora, oportunizando-se ao Exeqüente indicar outros bens passíveis de constrição.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.